Tribunal: STF
Processo: HC 185917
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Pedro Melchior Marques Pinto e outro, em favor de A.L.V.T., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 126.413/RJ.
    O impetrante impugna o decreto prisional e alega que, em virtude da atual pandemia, houve suspensão dos prazos processuais, o que acarretará na elasticidade da marcha processual.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o pedido esbarra na súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
    No casos dos autos, vê-se que a causa do paciente já foi conhecida pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC-AgR 173.981, DJe 16.12.2019, em que foi confirmada a monocrática proferida, para manter hígido o decreto prisional.
    Quanto à alegação de excesso de prazo, verifico que os autos estão com o Ministério Público para o oferecimento de alegações finais, o que, apesar da suspensão dos prazos, pode ocorrer a qualquer momento, com posterior manifestação da defesa, que está em pleno funcionamento, como se vê a partir da impetração do habeas corpus no STJ e nesta Corte.
    É dizer: a suspensão do prazo não impedirá o oferecimento das alegações finais pela defesa, que almeja a pronta prolação da sentença, pois, como se vê, está ativamente em funcionamento.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie, se ainda não reavaliou, a prisão do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente